Tribunal: TJDFT
Processo: 0749362-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749362-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: COOPERTRAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DO DF AGRAVADO: MARIA JOSE SILVA DE CARVALHO, ROGER CRISTHIAN SILVA DE CARVALHO, GIOVANNI SILVA DE CARVALHO, ARACELLE DELANE SILVA DE CARVALHO, GLAUBER ANTONIO SILVA DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Cooperativa dos Transportes Públicos do Distrito Federal – COOPERTRAN em face da r. decisão monocrática deste Relator (ID 22226741) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado no agravo de instrumento por ela interposto. O Embargante aponta erro de fato no decisum, sob o argumento de que a decisão fez referência a sítio eletrônico que não é de titularidade da Embargante. Afirma que o domínio “http://www.coopertran.coop.br/”, citado na decisão atacada, não foi registrado pela Embargante e sequer diz respeito a ela. Pugna, assim, pelo acolhimento dos Embargos com efeitos infringentes, a fim de que o Agravo de Instrumento seja conhecido. Contrarrazões dos Embargados, pelo não provimento do recurso e aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC/15 (ID 23171804). É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Ademais, a jurisprudência pátria admite a oposição de embargos declaratórios para correção de premissa equivocada. Na hipótese dos autos, a Embargante sustenta a ocorrência de erro de fato no decisum que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça pleiteados, sob o argumento de que a decisão fez referência a sítio eletrônico que não é de titularidade dela. Realmente, a decisão ora combatida incorreu em erro de premissa fática ao atribuir a titularidade do sítio eletrônico “http://www.coopertran.coop.br/clientes/” à Embargante, pois a página na internet refere-se a pessoa jurídica distinta. Ocorre que o indeferimento da gratuidade de justiça não se fundamentou apenas nesse fato. Em verdade, essa referência foi utilizada para reforçar o argumento central da decisão, qual seja, a ausência de comprovação, pela Embargante, de que efetivamente não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Confira-se: “De acordo com o art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Em despacho, registrei que “em se tratando de pessoa jurídica, é imperiosa a juntada de documentos capazes de corroborar o pedido genérico de concessão de gratuidade, pois, nesse caso, sequer há presunção de veracidade da afirmação feita nas razões recursais” (ID 21490369). Destaquei que o fato de as contas bancárias aparentemente encontrarem-se zeradas não prejudica a possível existência de outros bens de grande monta, em nome da Cooperativa, condição que afastaria o direito ao benefício postulado. Consignei também que a ausência de finalidade lucrativa não enseja, automaticamente, o estado de hipossuficiência, pois, embora não partilhe os rendimentos auferidos entre os sócios ou os cooperados, a Cooperativa pode, sim, lucrar e utilizar tais frutos para arcar com as despesas próprias, inclusive as de natureza judicial. Por conseguinte, ressaltei a importância de analisar os balancetes contábeis recentes capazes de permitir a comparação entre os ativos e passivos financeiros atuais da pessoa jurídica, documentos esses que não foram apresentados no caso dos autos. A despeito de a Agravante ter colacionado “laudo contábil” (ID 22178215), o documento consiste na verdade em um “relatório de dívidas”, que demonstra a existência de débitos expressivos, no montante aproximado de 90 milhões de reais, mas não comprova a ausência de bens da cooperativa ou de circulação de grande quantidade de numerário. Acrescento a ausência de documentação contábil detalhada que confirme a declaração da Recorrente de que não dispõe de ativos financeiros e patrimoniais (ID 22178216, pág. 1).” É cediço que, ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo, e, não demonstrada a alegada incapacidade, o pedido deve ser indeferido, conforme restou consignado. Sobre a intenção da Embargante de rediscutir os fundamentos do decisum, não lhe assiste razão, pois, se a parte restar insatisfeita com a resolução dada à questão, compete a ela manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido, adequando-o ao entendimento que reputa correto. Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, apenas para determinar seja suprimido da decisão proferida o parágrafo que faz referência ao sítio eletrônico mencionado. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator